Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-24.2024.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000815-24.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINARA CHARAVA MATOS DOS SANTOS - CPF: 051.792.021-24 (APELANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0037-64 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CEGUEIRA MONOCULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. COBERTURA LIMITADA À PERDA DE VISÃO EM AMBOS OS OLHOS. VALIDADE DA LIMITAÇÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 112 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de cegueira monocular, considerando válida a cláusula contratual que exige a perda irreversível, total ou quase total da visão de ambos os olhos para caracterização da "cegueira" coberta pelo seguro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula contratual que exige a perda irreversível, total ou quase total da visão de ambos os olhos para caracterização da "cegueira" coberta pelo seguro, excluindo a hipótese de cegueira monocular; e (ii) verificar se o reconhecimento da visão monocular como deficiência sensorial pela Lei no 14.126/2021 impõe o pagamento da indenização securitária, ainda que não expressamente prevista na apólice.

III. Razões de decidir

3. A redação da cláusula que define a cobertura para "cegueira" como "perda irreversível, total ou quase total, da visão de ambos os olhos" é clara e objetiva, não apresentando ambiguidade que demandaria interpretação mais favorável ao consumidor nos termos do art. 47 do CDC.

4.

Cláusulas limitativas e restritivas de direito são admitidas no contrato de seguro, desde que expressas, claras e previamente aceitas pelo segurado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não configurando abusividade a mera delimitação dos riscos cobertos.

5.

A Lei no 14.126/2021, ao reconhecer a visão monocular como deficiência sensorial, objetiva garantir direitos e benefícios no âmbito das políticas públicas de inclusão e acessibilidade, não tendo o condão de interferir nas relações contratuais privadas ou ampliar coberturas securitárias além dos limites expressamente pactuados.

6.

O contrato de seguro, por sua natureza, fundamenta-se na delimitação precisa dos riscos cobertos, não sendo possível ao Judiciário reescrever as cláusulas contratuais para incluir cobertura não prevista ou determinar pagamento proporcional não contemplado na apólice, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É válida a cláusula securitária que limita a cobertura por cegueira aos casos de perda de visão de ambos os olhos, excluindo a hipótese de cegueira monocular, desde que redigida de forma clara e objetiva. 2. O reconhecimento da visão monocular como deficiência sensorial pela Lei no 14.126/2021 não impõe à seguradora a obrigação de indenizar por riscos não expressamente cobertos pela apólice."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757 e 759; CDC, arts. 6o, III, 14, 47 e 51, IV; Lei no 14.126/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.874.811/SC e REsp 1.874.788/SC (Tema 112); STJ, AREsp 2740876, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/12/2024; Súmula 608/STJ; TJ-MT 00067678920168110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
EDINARA CHARAVA MATOS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da
ação de cobrança de seguro c/c pedido de antecipação de tutela,
ajuizada contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de cegueira monocular.

A apelante alega que a cláusula contratual que exige a perda irreversível, total ou quase total da visão de ambos os olhos para caracterização da “cegueira” coberta pelo seguro impõe desvantagem excessiva ao consumidor, por ser redigida de forma obscura e sem o devido destaque. Sustenta que tal disposição viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, sendo, por isso, abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do mesmo código.

Argumenta que a seguradora, como fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos vícios na prestação, nos termos do art. 14 do CDC, e que a falha no dever de informar comprometeu o consentimento da contratante, que acreditava estar contratando cobertura ampla.

Invoca, ainda, o art. 47 do CDC, ao defender que cláusulas ambíguas devem ser interpretadas em favor do consumidor. Afirma que a cegueira monocular configura, por si só, condição de cegueira relevante, sendo a negativa de cobertura incompatível com a finalidade do contrato e com a boa-fé objetiva.

A apelante sustenta, ainda, que o contrato de seguro não pode ser reduzido a um mero “jogo de azar”, devendo ser compreendido como um pacto de solidariedade, pautado pela função social do contrato e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. A negativa de cobertura, segundo afirma, contraria tais princípios ao desconsiderar os efeitos concretos da cegueira monocular.

Ressalta, como prova da relevância social da condição, a edição da Lei no 14.126/2021, que reconheceu a visão monocular como deficiência sensorial, apta a justificar medidas de proteção e inclusão.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, declarando-se a nulidade da cláusula abusiva e condenando-se a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada. Alternativamente, caso mantida a validade da cláusula, pleiteia o pagamento proporcional da indenização, conforme o grau de invalidez, a fim de evitar enriquecimento sem causa da apelada.

Em contrarrazões, a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que, nos termos dos arts. 757 e 759 do Código Civil, a seguradora responde apenas pelos riscos expressamente previstos na apólice, não se admitindo interpretação extensiva do contrato de seguro para abranger hipóteses não contratadas.

Ressalta que a interpretação das cláusulas securitárias deve observar o princípio da literalidade, respeitando os limites pactuados entre as partes e que o seguro, por sua natureza, exige a definição dos riscos assumidos, sob pena de inviabilizar o equilíbrio atuarial, e que a exclusão da cegueira monocular não configura abusividade, mas simples delimitação contratual, reconhecida como válida pelo STJ.

Argumenta que todos os segurados têm amplo acesso às condições gerais do contrato de seguro, inclusive às cláusulas restritivas e limitações da cobertura, as quais são entregues, publicadas e disponibilizadas previamente à contratação.

Por fim, requer o desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos (Id. 317083389).

Foi identificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 319003850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
EDINARA CHARAVA MATOS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da
ação de cobrança de seguro c/c pedido de antecipação de tutela,
ajuizada contra
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de cegueira monocular, sob o fundamento de que a cobertura contratual exclui tal hipótese como evento gerador de indenização.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Conforme documentado nos autos,
EDINARA CHARAVA MATOS DOS SANTO
, firmou contrato de seguro com a
COOPERATIVA
, com cobertura para invalidez permanente, total ou parcial, por acidente, e para morte acidental, com capital segurado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada cobertura.

Posteriormente, desenvolveu cegueira monocular, condição médica atestada pelos CID's H54.4, H44.2 e H53.0, e solicitou à requerida o pagamento da indenização securitária, tendo seu pedido negado sob a alegação de que a
cegueira monocular não se enquadraria como invalidez permanente coberta pela apólice do seguro contratado
.

A sentença recorrida, ao analisar o mérito da demanda, entendeu que a cobertura contratual exclui expressamente a hipótese de cegueira monocular como evento gerador de indenização por invalidez parcial permanente, não havendo que se falar em abusividade da cláusula contratual, na forma do art. 51 do CDC, por ter sido previamente estabelecida, notadamente quando o custo do prêmio foi categorizado nos termos do risco assumido.

Abaixo, transcreve-se trecho da sentença, nos pontos relevantes à resolução da presente controvérsia:

“(...)Verifica-se dos autos que a cooperativa requerida, além de estipulante do seguro contratado, figura como responsável direta perante seus cooperados na relação securitária firmada, agindo não apenas como intermediadora, mas como gestora da contratação coletiva junto à seguradora. Conforme entendimento consolidado, o estipulante possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por demandas envolvendo a execução do contrato de seguro coletivo que gerencia, pois integra a cadeia de fornecimento e gestão contratual, sendo aplicáveis os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

A lide versa sobre cobrança de indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de cegueira monocular.

(...)

No presente caso, conforme os documentos constantes dos autos, em especial o contrato firmado entre as partes, verifica-se que a cobertura contratual exclui a hipótese de cegueira monocular como evento gerador de indenização por invalidez parcial permanente. A cláusula que delimita os riscos cobertos restringe a cobertura a eventos expressamente previstos na apólice, não abrangendo a condição apresentada pela autora.

Ainda que a parte autora sustente a aplicação da Lei no 14.126/2021, que reconhece a cegueira monocular como deficiência sensorial, referido diploma legal não possui comando normativo que obrigue a seguradora a pagar indenização securitária em hipóteses não previstas contratualmente, pois não altera a natureza do contrato de seguro, regido pela autonomia privada e pelo princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Não há que se falar em abusividade da cláusula contratual, na forma do art. 51 do CDC, previamente estabelecida, notadamente quando o custo do prêmio foi categorizado nos termos do risco assumido, o qual não contemplou a hipótese pretendida pela autora.

(...)

Não há nos autos elementos que afastem as disposições contratuais. Tampouco foi produzida prova pericial que atestasse eventual divergência médica quanto à caracterização de invalidez parcial permanente nos moldes cobertos pela apólice. A mera condição de deficiência sensorial não implica obrigação automática de indenização pela seguradora, devendo sempre haver previsão contratual expressa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais, segundo o qual a seguradora somente responde por riscos expressamente cobertos no contrato de seguro.

Diante disso, não há fundamentos jurídicos ou probatórios para acolher o pedido da autora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Rejeito a denunciação da lide e o ingresso da parte ICATU SEGUROS S/A na demanda. (...)” (Id. 317083384)

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação da cláusula contratual que estabelece os critérios para a cobertura do evento
“cegueira”
no contrato de seguro firmado entre as partes. Em específico, discute-se se a exigência de
“perda irreversível, total ou quase total da visão de ambos os olhos”
como condição para caracterização da cobertura securitária seria abusiva, por excluir a hipótese de cegueira monocular, e se tal exclusão se compatibiliza com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato de seguro é disciplinado pelos arts. 757 e seguintes do Código Civil, sendo definido como aquele pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos previamente estabelecidos. O art. 759 do mesmo diploma legal dispõe que o segurador responde apenas pelos riscos assumidos
nos termos da apólice
.

Por outro lado, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, por se tratar de típica relação de consumo. Tal orientação encontra respaldo na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora referida especificamente aos planos de saúde, possui
interpretação extensiva aos contratos securitários em geral
.

Nesse cenário, impõe-se a interpretação do contrato de seguro à luz dos princípios informadores das relações de consumo, especialmente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção do consumidor, sem, contudo, desvirtuar a natureza do negócio jurídico, que envolve a delimitação clara dos riscos cobertos mediante prêmio calculado com base técnica e atuarial.

A questão central, portanto, consiste em verificar se a cláusula que exige a perda da visão de ambos os olhos para a caracterização da “cegueira” coberta pelo seguro configura cláusula abusiva ou se representa mera delimitação do risco contratado, compatível com a natureza do contrato de seguro.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsias semelhantes, firmou entendimento no sentido de que a delimitação de riscos nas apólices securitárias, por si só, não caracteriza abusividade,
desde que

as cláusulas estejam redigidas de forma clara
, objetiva e com o devido destaque, possibilitando ao consumidor compreender, de maneira precisa, os limites da cobertura pactuada.

No julgamento do

REsp 1.874.811/SC e REsp 1.874.788/SC -Tema 112 o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

(i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo
, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria),
a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre,
e

(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.”

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente do certificado individual de seguro e das condições gerais do contrato, a cláusula que define a cobertura para “cegueira” estabelece, expressamente, que se trata da
“perda irreversível, total ou quase total, da visão de ambos os olhos”.
Tal definição encontra-se nas condições gerais do contrato,
no item 2.1.8
, o qual trata dos riscos cobertos pela garantia de diagnóstico definitivo de doenças graves (Id. 317083353)

“
2.1.8 Cegueira / Perda da visão: Perda irreversível, total ou quase total,
da visão de ambos os olhos
causada por trauma (acidente pessoal coberto) ou doença, obedecendo aos seguintes critérios: a) acuidade visual para distância menor ou igual a 20/400 (0,05), no melhor olho, com a melhor correção possível; ou b) campo visual igual ou menor que 10 graus, no melhor olho, com a melhor correção possível. O diagnóstico deve ser aceito pelas sociedades médicas científicas especializadas, feito por oftalmologista e evidenciado por exames específicos.”

A redação da cláusula é clara ao exigir o comprometimento de ambos os olhos para caracterizar a "cegueira" coberta pelo seguro, não deixando margem para interpretações diversas. Não se trata, portanto, de cláusula ambígua que demandaria interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, mas de cláusula que delimita expressamente o risco coberto.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que tal cláusula não tenha sido redigida com o devido destaque ou que não tenha sido disponibilizada à segurada antes da contratação. Ao contrário, conforme alegado pela apelada e não refutado pela apelante,
as condições gerais do contrato são entregues, publicadas e disponibilizadas previamente à contratação, permitindo ao consumidor conhecer os limites da cobertura antes de aderir ao contrato
.

Nesse contexto, não vislumbro abusividade na cláusula que exige o comprometimento de ambos os olhos para caracterizar a "cegueira" coberta pelo seguro. Trata-se de legítima delimitação do risco contratado, compatível com a natureza do contrato de seguro e com o prêmio pago pelo segurado.

Segue o precedente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO POR ADESÃO
. N
EGATIVA DE COBERTURA
À SEGURADO QUE ULTRAPASSOU A IDADE LIMITE PREVISTA NO CONTRATO.
VALIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA.

PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
. NATUREZA ALEATÓRIA DO CONTRATO DE SEGURO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU ABUSIVIDADE. INVIABILIDADE DE REEMBOLSO DE PRÊMIOS PAGOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O contrato de seguro é relação de consumo e deve observar os princípios da transparência e do dever de informação nos termos dos artigos 4o e 6o do CDC. 2. Cláusulas limitativas e restritivas de direito são admitidas no contrato de seguro, desde que expressas, claras e previamente aceitas pelo segurado. 3. A negativa de cobertura, quando fundamentada em cláusula contratual lícita, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais
. 4. A natureza aleatória do seguro implica não ser devido o reembolso dos prêmios quando o risco não se concretiza. 5. O STJ manteve a decisão do TJDFT que validou a cláusula limitativa de idade, afastando a pretensão indenizatória.”

(STJ - AREsp: 2740876, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024)

Quanto à alegação da apelante de que a Lei no 14.126/2021, ao reconhecer a visão monocular como deficiência sensorial, imporia o reconhecimento da cobertura securitária para a cegueira monocular, entendo que não merece prosperar. A referida lei tem por objetivo garantir direitos e benefícios às pessoas com visão monocular no âmbito das políticas públicas de inclusão e acessibilidade, não tendo o condão de interferir nas relações contratuais privadas, especialmente para ampliar coberturas securitárias além dos limites expressamente pactuados.

Ademais, o reconhecimento da visão monocular como deficiência para fins de políticas públicas não altera a natureza do contrato de seguro nem impõe à seguradora a obrigação de indenizar por riscos não cobertos pela apólice. A delimitação dos riscos cobertos é elemento essencial do contrato de seguro, não podendo ser desconsiderada sob pena de desequilíbrio contratual.

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, de pagamento proporcional da indenização conforme o grau de invalidez, também não vislumbro possibilidade de acolhimento. Conforme se depreende das condições gerais do contrato, a indenização por invalidez parcial permanente está condicionada à ocorrência de eventos expressamente previstos na apólice, entre os quais não se inclui a cegueira monocular.

Não há previsão contratual
para pagamento proporcional em caso de cegueira monocular (um olho)
, e determinar tal pagamento significaria reescrever o contrato, em afronta ao princípio do pacta sunt servanda e à própria natureza do contrato de seguro, que se baseia na delimitação precisa dos riscos cobertos.

Nesse sentido é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO (LER E DORT) –
DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Demonstrado, no caso concreto, que a cláusula contratual é clara
ao conceituar o que compreende a expressão "acidente pessoal", inclusive apontando como excludente as doenças profissionais e as lesões por esforços repetitivos e, ainda, que a doença do autor não implica em perda de sua atividade independente, não há falar em cobertura securitária
.”

(TJ-MT 00067678920168110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022). (grifo nosso)

Por fim, ressalto que a decisão não ignora a situação de saúde da autora, reconhecendo suas limitações funcionais. Contudo, a solidariedade com o quadro médico apresentado não pode se sobrepor à necessária observância dos termos contratuais e dos requisitos legais estabelecidos pela regulamentação específica.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a validade da cláusula contratual que delimita a cobertura para "cegueira" aos casos de perda da visão de
ambos os olhos
, excluindo a hipótese de cegueira monocular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025